Tribunal: TJES
Processo: 5001103-60.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curatela; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2020-11-12

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO
DE INTERDIÇÃO
.
CURATELA PROVISÓRIA PARA PRÁTICA DE ATOS ESPECÍFICOS.

PRESENÇA DOS REQUISITOS.
ART. 749, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1.
C
om a regulamentação trazida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15), o instituto da curatela passou a restringir-se a atos de natureza patrimonial e negocial, sendo dotada de excepcionalidade e temporariedade.

2.
O
recorrente comprov
ou
a incapacidade de sua genitora para praticar atos da vida civil.

Soma-se a isso o fato de estarmos em situação excepcional
ocasionada pela
pandemia do Covid-
19,
que causou inquestionável atraso na marcha
dos processos
, inv
iabiliza
ndo
a regular tramitação da ação de interdição
originária
e
impossibilitando a pronta realização da audiência de entrevista, sem a possibilidade de precisar por quanto tempo
os efeitos dessa
situação se prolongar
ão
.

3.
C
uratela provisória da recorrida
deferida
em favor do recorrente,
ao menos até a realização da audiência de entrevista,
tão somente
para
fins de (a) representação da agravada perante órgãos públicos para pleitear alimentação e medicação especial
de que necessita
e (b)
recebimento
das
pensões
de titularidade da
agravada,
devendo o curador prestar contas trimestralmente, perante o juízo de origem, da utilização dos recursos levantados para o custeio dos gastos da curatelada, sob pena de revogação imediata da curatela
e sua de responsabilização.

4.
Recurso conhecido e provido.

5. Embargos de declaração prejudicados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, e, ainda, por igual votação, julgar prejudicados os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,

PRESIDENTE RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001103-60.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALDEMIR GOMES NASCIMENTO
AGRAVADO: ALCIR GOMES NASCIMENTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Valdemir Gomes Nascimento em face da decisão proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara da Órfãos e Sucessões de Vitória nos autos da ação de interdição ajuizada em desfavor de Alcir Gomes Nascimento, que indeferiu o pedido de curatela provisória.

Em breve síntese, sustenta o agravante que (a) embora o laudo médico afirme que a recorrida é lúcida, também atesta que está traqueostomizada em uso de ventilação mecânica, restrita ao leito, totalmente dependente do cuidador e não devendo ser movimentada exceto por urgência médica, o que torna impraticável a prática de atos da vida civil; (b) o laudo atualizado evidencia que a apelada necessita de uso contínuo de aparelhos de suporte à vida, não expressa suas vontades e desejos, está impossibilitada de locomoção e de assinar qualquer documento, necessitando a mesma de procurador; (c) não pode ficar no aguardo do retorno do expediente forense para que se realize a audiência de entrevista e se aguarde a decisão de mérito, pois a curatela visa permitir que o agravante (filho), tenha condições de continuar zelando pela vida e bem-estar de sua genitora (agravada), salientando ainda que tal medida poderá ser confirmada ou revista na decisão de mérito. Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (ID 498051)

Embargos de declaração
interposto
s
por
Valdemir Gomes Nascimento
.
(
ID
504070
)

Contrarrazões apresentadas, pelo não provimento do recurso. (ID 720059)

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo provimento do recurso. (ID 765613)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 07 de setembro de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão assiste ao recorrente.

Como bem destacou a douta Procuradora de Justiça em seu parecer, “
A curatela no atual cenário de incapacidades ficou restrita àquelas situações mais graves de comprometimento da pessoa com deficiência. Assim, sobre a sua importância e excepcionalidade é oportuno mencionar que, a lei não diz que se trata de uma medida "especial", mas sim, "extraordinária", o que reforça a sua excepcionalidade. Nesse sentido, a curatela deve abarcar tão somente os atos de natureza patrimonial do indivíduo”.

De fato, com a regulamentação trazida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15), o instituto da curatela passou a restringir-se a atos de natureza patrimonial e negocial, sendo dotada de excepcionalidade e temporariedade.

No caso em análise, a
o menos em
sede de cognição sumária,
constato que
o recorrente comprov
ou
a incapacidade de sua genitora para praticar atos da vida civil. Trata-se de pessoa idosa, com 86 anos, acamada
há cerca de 1 ano
devido a quadro de AVC isquêmico, com internação domiciliar
(
home care
)
,
traqueostomizada e em uso de ventilação mecânica,
necessitando do uso contínuo de aparelhos de suporte à vida, sendo incapaz de expressar vontades e desejos, bem como de se locomover e assinar procuraçã
o, conforme atestado médico atualizado
.
Além disso,
comprovou as despesas mensais da agravada
em torno de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

C
onforme certidão do Oficial de Justiça relativa à intimação da recorrida no presente recurso, lavrada em 29 de maio de 2020, sua intimação foi realizada na pessoa da neta da interditanda, “
uma vez que a referida intimada sofre
u
um AVC e encontra-se acamada, sem condições de as
s
inar, onde teve suas funções motoras prejudicadas (...)
”.

A
pesar de o laudo médico datado de 14 de março de 2020 mencionar que a re
corrida
é lúcida, inegável que a situação em que se encontra a impede de praticar atos da vida civil, necessitando de curador para
zelar por
seus interesses, tais como
o recebimento das pensões e
requerimento de
alimentação e medicação especial.

Soma-se a isso o fato de estarmos em situação excepcional
ocasionada pela
pandemia do Covid-
19,
que causou inquestionável atraso na marcha
dos processos
, inv
iabiliza
ndo
a regular tramitação da ação de interdição
originária
e
impossibilitando a pronta realização da audiência de entrevista, sem a possibilidade de precisar por quanto tempo
os efeitos dessa
situação se prolongar
ão
.

Nesse contexto, não se afigura possível imputar ao recorrente o ônus de suportar os prejuízos financeiros gerados pelo custeio mensal dos gastos da agravada, que é beneficiária de 3 pensões, até a normalização integral dos serviços judiciários, restando justificada a urgência necessária à nomeação de curador provisório para o recebimento das pensões titularizadas pela recorrida (duas do INSS e uma da FNS - Caixa da Previdência da Fundação Nacional de Saúde)
e sua representação para obtenção de medicamentos e alimentação especial,
na forma do art. 749, parágrafo único, do CPC

P
or tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
,
para
deferir o pedido de
curatela provisória da recorrida em favor do recorrente,
ao menos até a realização da audiência de entrevista,
tão somente
para
fins de (a) representação da agravada
perante órgãos públicos para pleitear alimentação e medicação especial
de que necessita
e (b)
recebimento
das

pensões
de titularidade da
agravada,
devendo o curador prestar contas trimestralmente, perante o juízo de origem, da utilização dos recursos levantados para o custeio dos gastos da curatelada, sob pena de revogação imediata da curatela
e sua de responsabilização.

Julgo prejudicados
os embargos de declaração interpostos pelo agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO
DE INTERDIÇÃO
.
CURATELA PROVISÓRIA PARA PRÁTICA DE ATOS ESPECÍFICOS.

PRESENÇA DOS REQUISITOS.
ART. 749, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1.
C
om a regulamentação trazida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15), o instituto da curatela passou a restringir-se a atos de natureza patrimonial e negocial, sendo dotada de excepcionalidade e temporariedade.

2.
O
recorrente comprov
ou
a incapacidade de sua genitora para praticar atos da vida civil.

Soma-se a isso o fato de estarmos em situação excepcional
ocasionada pela
pandemia do Covid-
19,
que causou inquestionável atraso na marcha
dos processos
, inv
iabiliza
ndo
a regular tramitação da ação de interdição
originária
e
impossibilitando a pronta realização da audiência de entrevista, sem a possibilidade de precisar por quanto tempo
os efeitos dessa
situação se prolongar
ão
.

3.
C
uratela provisória da recorrida
deferida
em favor do recorrente,
ao menos até a realização da audiência de entrevista,
tão somente
para
fins de (a) representação da agravada perante órgãos públicos para pleitear alimentação e medicação especial
de que necessita
e (b)
recebimento
das
pensões
de titularidade da
agravada,
devendo o curador prestar contas trimestralmente, perante o juízo de origem, da utilização dos recursos levantados para o custeio dos gastos da curatelada, sob pena de revogação imediata da curatela
e sua de responsabilização.

4.
Recurso conhecido e provido.

5. Embargos de declaração prejudicados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, e, ainda, por igual votação, julgar prejudicados os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 10 de novembro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento e, ainda, por igual votação, julgar prejudicados os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.